Tribunal: STF
Processo: AI 730565
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   MUNICÍPIO DE ITU. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E
   FUNCIONAMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 145, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO.
   EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRECEDENTES.
1.      Este
   Tribunal decidiu pela constitucionalidade da Taxa de Fiscalização,
   Localização e Funcionamento - TFLF, por entender que são
   exigidas com fundamento no efetivo exercício do poder de polícia
   pelo ente municipal.
2.      Fixou-se, ainda, o entendimento de que
   não há identidade entre a base de cálculo das referidas taxas com
   a do IPTU, situação que não viola a vedação prevista no disposto
   no artigo 145, § 2º, da Constituição do Brasil.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.